Tribunal: STF
Processo: ARE 1380328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Execução Fiscal. Município do Rio de Janeiro. Cobrança de crédito tributário relativo a multas administrativas dos exercícios de 2001 e 2002. Ajuizamento da ação em 2003. Citação do executado não efetivada. Sentença de extinção do feito, em razão do reconhecimento da prescrição. Anulação da Sentença. Error in procedendo. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição, sem a manifestação prévia do credor (Art.487, § único, do CPC). Violação dos Princípios do contraditório, da não surpresa e da ampla defesa (Arts. 9º e 10 do CPC). Impossibilidade de julgamento imediato do feito (art.1013, § 3º, do CPC). Jurisprudência e Precedentes citados: 0226253-68.2002.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 06/03/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0013386- 35.2005.8.19.0029 - APELAÇÃO Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS - Julgamento: 20/03/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0071072- 43.2009.8.19.0029 - APELAÇÃO Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 30/01/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0184862- 65.2004.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 06/03/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente